Tribunal: TJPA
Processo: 0005012-57.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005012-57.2017.8.14.0026

APELANTE: ZILDA MARTINS RODRIGUES, ARLETE MARTINS RODRIGUES ROSARIO

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

2.
No caso concreto,
segundo
consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade
;

3.
Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto
;

4.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde
;

5.
R
ecurso
provido
, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de
ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF, nos termos da fundamentação apresentada
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
oposto
p
elo

ESTADO DO PARÁ
, em
face do
Acórdão de ID nº
15662885 - Pág. 1
, no qual foi dado provimento ao recurso
de apelação cível
interposto p
or

ZILDA MARTINS

RODRIGUES E ALERTE MARTINS RODRIGUES ROSÁRIO

em desfavor da ora embargante.

A ementa
do julgado foi
proferida
nos seguintes termos
:

“
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ EM VERBA HONORÁRIA POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE

JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
”

Inconformad
a
com
o
decisum
,
o ente
recorrente opôs o
presente recurso
aclaratório

(ID nº
16127111 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o representante legal d
o
embargante argumenta, resumidamente, que a decisão deixou de verificar a
competência
do Município de Jacundá
na
gestão plena em saúde,
eis
que
o ente municipal
recebe repasses para custear despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) de seus munícipes.

Prossegue afirmando que resta configurada a omissão em tela, pois a condenação não deve recair sobre o Estado do Pará, e sim,
exclusivamente sobre o Município, em observância à repartição de competências fixada pelo Tema 793 do STF.

Assim, requer o provimento do recurso, com aplicação de efeito modificativo, para sanar os vícios apontados no julgado, afastando a condenação de ressarcimento ao ente estadual
.

Apesar de devidamente intimada, a
recorrida não
apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº
16953826 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um
novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um
error
in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora
Juspodivm
. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em análise, conforme já relatado, o embargante alega que a decisão incorre em vícios, porquanto a condenação não deve recair sobre o Estado do Pará, e sim, exclusivamente sobre o Município de Jacundá. Isso se deve ao fato de o município ser habilitado em gestão plena em saúde, recebendo repasses para custear despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) de seus munícipes.

De início, após examinar os elementos contidos nos autos e os fundamentos da decisão proferida, constato que, de fato, assiste razão ao embargante.

Quanto à observância do Tema 793 do STF, no tocante à distribuição de competências administrativas e definição de ressarcimento a quem de direito, impõe-se examinar o acórdão proferido nos embargos de declaração opostos em face do julgamento de mérito do RE 855178 RG/SE (supracitado), que firmou a seguinte tese de repercussão geral:

Tema 793

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis

nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de

descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar ressarcimento a quem suportou

o ônus financeiro
. (grifei)

Segundo os precedentes vinculantes do STF, qualquer um ou todos os entes da federação podem ser demandados em ações prestacionais de saúde. Nesse contexto, cabe ao juízo verificar a qual litisconsorte compete o cumprimento da obrigação e determinar a correção do polo passivo, caso não incluído o ente primariamente responsável, sem excluir da lide aquele já demandado. Isso é feito para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo ao juízo redirecionar o cumprimento ao litisconsorte não obrigado diretamente, mas responsável solidário, e garantir-lhe o ressarcimento pelo ônus suportado em caso de descumprimento pelo responsável.

No caso, como visto, a autora foi diagnosticada com câncer e, em virtude disso, necessitou realizar tratamento no Hospital
Ophir
Loyola, localizado em Belém.

Conforme constou dos autos, embora a recorrida estivesse cadastrada no programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, as diárias não foram pagas em sua totalidade, motivo pelo qual ingressou com a presente ação em face do Estado do Pará e do Município de Jacundá, pleiteando o ressarcimento dos valores pertinentes.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas
.

Segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios
que possuem
Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.

Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto.

Com efeito, demonstrado que o acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração, em razão da omissão
existente n
a decisão proferida.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará
, apenas para
direcionar a obrigação
,
objeto da presente lide
,
ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência
administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de embargos de declaração, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024